Tribunal: TJBA
Processo: 8008919-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008919-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

AGRAVADO: ANDRESSA GOMES SANTOS LISBOA

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar de exibição de documentos. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exibição de documentos relacionados a incêndio. Recurso interposto pela seguradora. Irresignação contra a ordem de exibição. Mérito. A agravante, embora não tenha realizado vistoria técnica direta nas unidades autônomas, é parte legítima para figurar no polo passivo e detém documentação mínima relacionada ao sinistro, incluindo comunicações, registros internos, pareceres de regulação e correspondências trocadas com o condomínio e a segurada. O artigo 396 do CPC não exige que a parte tenha posse direta dos documentos, mas que possua acesso a eles ou dever de guarda. A decisão agravada não impõe obrigação impossível, mas determina providência instrumental e cooperativa, amparada nos artigos 396 a 404 do CPC e no princípio da cooperação processual. A ausência de fundamentação não se configura, pois a decisão agravada contextualizou os fatos, indicou o enquadramento jurídico e distinguiu a providência instrumental da tutela satisfativa.
Na espécie, após análise dos autos,
a priori, não verificou-se a probabilidade do direito alegado
, conforme preceitua o art. 300 do CPC, a fim de que seja concedido o efeito pretendido, haja vista que os argumentos expendidos pela agravante não são aptos a confrontar os fundamentos da decisão agravada.
Decisão mantida. Agravo improvido.

.